Tribunal: TJBA
Processo: 8021360-63.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal REVISÃO CRIMINAL N. 8021360-63.2025.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO CRIMINAL REQUERENTE: GILSON SILVA DA PAIXAO ADVOGADA: EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA - OAB BA69604-A REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO ACORDÃO EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO. REVISIONANDO CONDENADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA NO ART. 121, § 2º, III E IV, C/C ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, FIXANDO-LHE O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI UMA PENA DE 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO. INTERPOSTO RECURSO DE APELAÇÃO, NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL Nº. 0084250-12.2004.8.05.0001, A COLENDA SEGUNDA TURMA DA PRIMEIRA CÂMARA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NEGOU PROVIMENTO AO APELO (EVENTO Nº. 80608515), CONFORME CERTIDÃO DE JULGAMENTO. 1) PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. VIA ELEITA QUE NÃO SE PRESTA AO EXAME DA PRETENSÃO, AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 2) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. À EVIDÊNCIA DA REPRIMENDA ESTABELECIDA, FORAM PLENAMENTE APONTADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, NA SENTENÇA HOSTILIZADA, AS RAZÕES PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA, EM OBEDIÊNCIA AO ART. 33, § 2º, “a”, DO CPB. EXTINÇÃO PARCIAL DA REVISÃO CRIMINAL EM EXAME, E, NA PARTE NÃO EXTINTA, IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de REVISÃO CRIMINAL nº 8021360-63.2025.8.05.0000, tendo como Requerente Gilson Silva da Paixão, os eminentes Desembargadores, integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para EXTINGUIR PARCIALMENTE A PRESENTE AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO e, na parte não extinta, pela IMPROCEDÊNCIA da demanda, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.